Tribunal: CARF
Processo: 16707.003268/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16707.003268/2007-61
ACÓRDÃO
2301-011.316 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSÓRCIO PONTE DA REDINHA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005, 01/04/2005 a
30/09/2005, 01/11/2005 a 31/12/2005, 01/03/2006 a 30/06/2006,
01/08/2006 a 31/08/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO
DE 11% (ONZE) POR CENTO.
A eventual restituição de valores retidos pressupõe, necessariamente, a
comprovação do montante efetivamente devido de contribuições
previdenciárias, o que se dá com a apresentação dos documentos,
elementos comprobatórios e análise da situação fática apresentada.
Cabe ao Contribuinte apresentar os documentos comprobatórios do direito
creditório pleiteado, conforme especificado na legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.316 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003268/2007-61
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny, Flávia
Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Conforme reporta o Relatório do Acórdão recorrido, trata-se de requerimento de
restituição de valores excedentes, relativos à retenção prevista no artigo 31 da Lei no 8.212, de
24/7/1991, no percentual de 11% (onze por cento), incidente sobre as Notas Fiscais de prestação
de serviços de construção civil para a Secretaria de Estado da Infra-Estrutura – SIN, Governo do
Estado do Rio Grande do Norte, em face das contribuições previdenciárias incidentes sobre as
folhas de pagamento.
Originalmente, conforme fls. 242 e 243, o procedimento em análise era constituído
do processo principal no 16707.003268/2007-61, abrangendo as competências 03/2006 a 06/2006
e 08/2006, e do processo apensado no 35818.006584/2006-09, abrangendo as competências
01/2005, 04/2005 a 09/2005, e 11/2005 a 13/2005.
De acordo com a procuração de fls. 204/205, os Requerimentos de Restituição da
Retenção – RRR foram feitos pela empresa Construtora Queiroz Galvão S/A, em nome do
Consórcio da Redinha, acima identificado, do qual faz parte.
A fim de instruir os requerimentos, foram apresentados, dentre outros
documentos, o Contrato de Prestação de Serviços entre a Secretaria de Estado da Infra- Estrutura
– SIN e o “Consórcio Queiroz Galvão/Construbase” (fls. 206/219), bem como o Instrumento
Particular de Constituição de Consórcio entre as empresas Construtora Queiroz Galvão S/A, líder
do consórcio, e Construbase Engenharia Ltda. (fls. 222/227 e fls. 230/234)
A teor do despacho de fl. 235, foi procedido o cadastramento da matrícula CEI no
41.210.01429/70, em favor do referido Consórcio.
Para fins de análise da solicitação, o contribuinte foi intimado (Termo de Intimação
no 1448/2011, de 20/09/2011, fl. 245), para apresentação da seguinte documentação:
 declaração, sob as penas da lei, que não compensou os valores requeridos
em competências posteriores, inclusive em outras empresas do grupo;
 GFIP ́s retificadas para as competências contidas nos requerimentos;
 folhas do Livro Diário referentes aos empregados e contribuintes individuais
do consórcio.
Por meio de oito requerimentos, conforme fls. 247/269, sendo o último datado de
25/04/2012, o Interessado requereu dilação de prazo para apresentação de tais.
Considerando tal cenário, foi emitido o Termo de Intimação no 564/2012, de
08/05/2012, fl. 270, por meio do qual foi solicitado que o Contribuinte cumprisse as exigências da
intimação anterior, e apresentasse comprovação e esclarecimentos sobre as compensações
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.316 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003268/2007-61
3
relatadas, e retenções efetuadas de 08/2005 a 11/2005, nos mesmos valores, no CNPJ do
Consórcio e matrícula CEI.
Em resposta à intimação, o interessado entregou GFIP ́s retificadas, conforme fls.
272/346.
Às fls. 396/403, consta o Parecer no 132/2012, da DEMAC/RJO/DIORT, concluindo
pela improcedência do pedido de restituição. Em síntese, as razões apresentadas pela Fiscalização
para o indeferimento foram as seguintes:
 diante das intimações, o Contribuinte apenas entregou as GFIP ́s retificadas,
e retificadas erroneamente, não cumprindo as demais solicitações de
apresentação de documentos e esclarecimentos; e
 de acordo com as planilhas elaboradas pela Fiscalização (fls. 392/395 e
401/402), por meio da comparação dos Salários Base da FP com GFIP e RAIS
da obra (matrícula CEI e CNPJ do Consórcio), e das compensações efetuadas
pelas empresas do consórcio, verificou-se que as empresas Construtora
Queiroz Galvão S/A (através da filial 33.412.792/0321-00), e Construbase
Engenharia Ltda. praticamente compensaram todos os valores pleiteados
nos pedidos de restituição, o que explicaria o porquê da não entrega da
documentação pedida, inclusive da declaração de não compensação dos
valores pleiteados.

À fl. 407 consta a Comunicação no 260/2013, com o indeferimento do pedido.
Devidamente cientificado do Parecer e da Comunicação acima referidos em
29/05/2013, a teor do AR – Aviso de Recebimento de fl. 408, o Contribuinte apresentou, em
26/06/2013, a Manifestação de Inconformidade de fls. 417/430, acompanhada dos seguintes
documentos:
 Procuração, substabelecimento e documentos dos procuradores, fls.
412/416, e 473/477;
 Estatuto Social e Atas, fls. 431/472; e
 GFIP ́s e Relatórios de Compensações (docs. 2a a 2d), e páginas do Razão
consolidado (doc. 03), da empresa Construbase Engenharia Ltda., às fls.
478/486.

Na manifestação interposta, alega, em síntese, que:
• Preliminarmente:
 Não há indicações claras sobre os equívocos cometidos nas retificações das
GFIP ́s, e que não se pode admitir o argumento de que “o consórcio não tem
personalidade jurídica”;
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.316 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003268/2007-61
4
 Com a Lei no 12.402/2011 e a IN no 1308/2012, já vigentes quando da
Intimação de 08/05/2012, é inconteste a capacidade dos Consórcios de
serem empregadores, assumindo responsabilidades jurídicas, trabalhistas e
fiscais, e, conseqüentemente, efetuarem declarações /GFIP ́s;
 Outra falha na decisão combatida é a falta de clareza sobre quais os
equívocos cometidos nas GFIP ́s envolvidas, principalmente após as
retificações promovidas, as quais estavam disponibilizadas nos autos e nos
próprios sistemas informatizados da RFB;
 Não é correta a afirmativa de que houve utilização do crédito requerido
pelas consorciadas, ao menos na proporção indicada pela Fiscalização, pois
os apontamentos de créditos tidos como utilizados, principalmente em
relação à consorciada Construbase, decorreram de empreendimentos
distintos, com outros centros de custos;
 Na decisão combatida existem lapsos materiais decorrentes da menção de
números/valores que não são compatíveis com os valores requeridos para
restituição.
 Bastaria ao Fisco checar em seus sistemas informatizados, nas competências
apontadas no RRR, os valores declarados em GFIP com os valores recolhidos
em GPS, para estas competências em tais competências, para constatar a
efetiva existência de créditos previdenciários a favor do contribuinte.
 Independentemente de tais checagens sistêmicas, os documentos carreados
aos autos deste processo administrativo permitem a percepção da certeza e
liquidez do vindicado crédito, sem prejuízo de serem promovidas regulares e
possíveis checagens adicionais aos sistemas informatizados do próprio fisco
previdenciário, como já mencionado, ou da conversão do julgamento em
diligência.
 Conforme narrado na própria decisão administrativa, das intimações
recebidas peio contribuinte no curso do processamento deste pedido de
restituição, foram promovidas retificações e ajustes nas GFIP ́s. Mas, se algo
ainda permanecesse errado, deveria ser apontado de forma específica e
clara, ou serem realizadas diligências fiscais complementares, e não
simplesmente indeferir a restituição como se não existisse nenhum crédito a
favor do contribuinte.
 Deste modo, a decisão deve ser anulada, por cerceamento de defesa, e por
indeferimento genérico, sem realização de análises sistêmicas.

- No mérito
 Menciona a Planilha 2 da decisão e alega que não é verdade a premissa de
que a consorciada Construbase compensou-se de crédito reinvidicado neste
RRR. - Consórcio Ponte da Redinha.
 Para comprovar a alegação foram juntados os seguintes documentos:
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.316 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003268/2007-61
5
o a) RESUMOS DE GFIP, relacionados às competências 08/2010,
09/2010, 10/2010 e 12/2010 (docs. 02.a/02.d) que confirmam a
regularidade das compensações efetuadas pela consorciada
Construbase cujos valores se harmonizam com exatidão àqueles
informados pelo fisco previdenciário;
o b) parte de LIVRO RAZÃO CONSOLIDADO (período de 01/01/10 a
31/12/10), que indica claramente que os valores creditados
decorrem de “sobras de retenção” referentes a empreendimento /
consórcio distinto, qual seja, o Consórcio Arquivo Novo (doc 03).
o b.i) a diferença do crédito total creditado com origem no Consórcio
Arquivo Novo, no valor de R$ 311,379,45, corresponde aos R$
313.775,00 compensados, ante a atualização da SELIC;
o b.ii) de igual modo, é de se observar que também o valor de R$
53.431,69 está exatamente contabilizado no competente RAZÃO,
como originado do Consórcio Arquivo Novo, empreendimento
absolutamente distinto do Consórcio Ponte da Redinha, este o
vinculado ao RRR.
 Diante do erro material apontado, deve ser cancelada a decisão
administrativa, ou eventualmente, o julgamento deve ser convertido em
diligência.

Do Processo no 35818.006584/2006-09 Apensado Originalmente
 Conforme despacho de fl. 545, o processo de pedido de restituição e as
competências envolvidas, do processo no 35818.006584/2006-09 (apensado
originariamente) estão também incluídas neste processo principal no
16707.003268/2007-61.
 E a teor do Termo de Exclusão proferido no citado processo no
35818.006584/2006-09, o referido processo foi excluído com a justificativa
“PEDIDO JÁ CONTEMPLADO NO PROC 16707003268200761

Em 30 de julho de 2014, a 14a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. A ementa abaixo retrata o quanto decidido:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005, 01/04/2005 a 30/09/2005,
01/11/2005 a 31/12/2005, 01/03/2006 a 30/06/2006, 01/08/2006 a 31/08/2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inocorre cerceamento do direito de defesa quando consta a fundamentação legal
que embasou a decisão, bem como informação sobre a interposição de
manifestação de inconformidade.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.316 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003268/2007-61
6
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências, quando entendêl-as
necessárias, indeferindo as que considerar sem motivação ou prescindíveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005, 01/04/2005 a 30/09/2005,
01/11/2005 a 31/12/2005, 01/03/2006 a 30/06/2006, 01/08/2006 a 31/08/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% (ONZE) POR
CENTO.
A eventual restituição de valores retidos pressupõe, necessariamente, a
comprovação do montante efetivamente devido de contribuições previdenciárias,
o que se dá com a apresentação dos documentos, elementos comprobatórios e
análise da situação fática apresentada. Cabe ao Contribuinte apresentar os
documentos comprobatórios do direito creditório pleiteado, conforme
especificado na legislação de regência, sob pena de indeferimento da restituição”.

Às fls. 566/583, o contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário com exposição das
mesmas razões de fato e de direito já expostas em seu instrumento impugnatório, sem inovações
recursais e/ou documentais.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade. Por isso, conheço-o para o presente julgamento.
Conforme exposto, o Recorrente, em seu instrumento recursal, não inova em suas
razões (impugnação e manifestação sobre a Informação Fiscal), nem traz novas provas, que não
aquelas já carreadas aos autos.
Diante disso, e considerando o quanto disposto no Acórdão combatido, embasada
nas ponderações informadas nos autos, os quais demonstram a razão da manutenção do crédito
tributário mantido neste tópico, adoto as razões da decisão recorrida a fim de confirmá-la, nos
termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, a qual transcrevo trecho abaixo:

Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.316 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003268/2007-61
7
“Da Legislação em Vigor à época dos Pedidos de Restituição
10.1 Inicialmente, cumpre enfatizar que a compensação ou restituição de
contribuições previdenciárias tem seu pressuposto no artigo 89 da Lei 8.212, de
1991:
(...)
10.2 Inicialmente, a Requerente insurge-se contra a falta de personalidade
jurídica do consórcio, a qual ocasionou os erros cometidos nas retificações das
GFIP ́s. Alega que com a vigência da Lei no 12.402/2011 e da IN no 1308/2012, é
inconteste a capacidade dos Consórcios de serem empregadores, assumindo
responsabilidades jurídicas, trabalhistas e fiscais, e, conseqüentemente,
efetuarem declarações /GFIP ́s. No entanto, não lhe assiste razão.
10.3 O consórcio de empresas constitui uma modalidade de contrato atípico, de
caráter associativo, carente de personalidade jurídica, tratando-se, portanto, de
sociedade despersonificada que se extingue após o fim do empreendimento.
10.3.1 Visa à consecução de fins que ultrapassam a capacidade de cada sociedade
isolada.
10.3.2 Não se trata de um “tipo societário”, mas de uma forma de organização
empresarial composta por sociedades autônomas para a realização de um
objetivo específico ou para habilitar as consorciadas com a soma de seus recursos
e aptidões.
10.4 Como exposto pela Fiscalização, a Lei 6.404/76, muito claramente, prevê (no
art. 278, parágrafo 1o) que o consórcio não possui personalidade jurídica, sendo
sua formação, nos termos da lei, um mero instrumento visando coordenar o
esforço comum em determinado empreendimento.
10.5 Ao contrário do que afirma a Interessada, não há que se falar na aplicação da
Lei no 12.402/2011 e da IN no 1308/2012, que não eram vigentes à época do
protocolo do pedido de restituição.
10.6 Deste modo, a decisão administrativa foi devidamente fundamentada e
proferida em estrita observância dos dispositivos legais vigentes, não havendo,
pois, que se cogitar em qualquer irregularidade.
Da Inocorrência de Cerceamento de Defesa
10.7 A empresa também alega que o Parecer no 132/2012, fls. 396/403, é
incompleto no que se refere ao apontamento dos erros das GFIP ́s, o que
acarretou cerceamento ao contraditório e ampla defesa do Contribuinte.
10.8 No entanto, da análise dos presentes autos, verifica-se que não merece
prosperar tal alegação:
10.8.1 Para a análise dos RRR ́s em questão, foi feita pesquisa no sistema de
arrecadação da DATAPREV, no CCORGFIP – Consulta Valores a Recolher x Valores
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.316 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003268/2007-61
8
Recolhidos x LDCG/DCG, e no CONRET - Consulta Valores de Retenção 11%
declarados x recolhidos, além de consulta às GFIP ́s;
10.8.2 Diante das constatações feitas, foi emitido o Termo de Intimação no
1448/2011, solicitando que a empresa retificasse as GFIP ́s e apresentasse a
documentação faltante. Foi apontado pela Fiscalização que:
• não foi apresentada a CND do término da obra;
• o campo “retenção lei 9711” das GFIP ́s estava em branco;
• o consórcio não pode ter GFIP ́s em seu CNPJ, por não ter personalidade
jurídica, conforme a Lei no 6404/76;
10.8.3 A empresa requereu 8 (oito vezes) dilação de prazo e foi emitido, então, o
Termo de Intimação no 564/12, que solicitou a documentação da intimação
anterior, bem como fossem explicadas as compensações efetuadas de 2005 a
2007, na filial da consorciada líder, no CNPJ do consórcio e na matrícula Cei da
obra, e das compensações de 2010 no CNPJ da outra consorciada;
10.8.4 Conforme a resposta do Contribuinte (fls. 272/346), só foram entregues
GFIP ́s, retificadas erroneamente, sendo que a Fiscalização pode constatar que
apenas em 01/2005 a retenção está informada de acordo com o demonstrativo
das notas fiscais. E não foram prestados esclarecimentos sobre as compensações
efetuadas;
10.8.5 A Fiscalização elaborou, então, a partir de todas as informações constantes
dos sistemas informatizados da RFB, planilhas de comparação dos salários base
das folhas de pagamento com GFIP e RAIS da obra (matrícula CEI e CNPJ do
Consórcio), e das compensações efetuadas pelas empresas consorciadas. São as
planilhas às fls. 392/395 e 401/402.
10.9 Portanto, ao contrário do que alega a Interessada, o Parecer no 132/2012,
complementado pelas citadas planilhas demonstrativas, informa com objetividade
e clareza todas as verificações efetuadas pela Fiscalização, diante dos documentos
e informações apresentados pela Requerente, e declarações/informações
constantes dos sistemas informatizados da RFB, atendendo todas as
normatizações sobre a matéria, permitindo, assim, o exercício do direito
constitucional ao contraditório e à ampla defesa do Contribuinte, e cumprindo
fielmente os princípios da Motivação e da Legalidade dos Atos Administrativos,
não havendo o que se falar em nulidade.
10.10 No caso presente, trata-se de Requerimentos de Restituição de
contribuições recolhidas em valor maior que o devido por conta da retenção de
11% do valor das notas fiscais de prestação de serviços de construção civil. De
toda forma, ainda que as instruções vigentes procurem adotar mecanismos que
visem facilitar ao Contribuinte se ressarcir, via restituição ou compensação, dos
créditos relativos a contribuições recolhidas em procedimento de retenção
incidente sobre a mão de obra incluída em notas fiscais de prestação de serviço,
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.316 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003268/2007-61
9
tal fato, contudo, não implica na alteração do princípio de que a restituição está
sempre sujeita à comprovação da liquidez e certeza do montante das
contribuições devidas pela empresa, das contribuições recolhidas e da respectiva
diferença eventualmente recolhida a maior.
10.11 A restituição de contribuições previdenciárias recolhidas a maior, em
virtude da retenção de 11%, condiciona-se à demonstração da certeza e da
liquidez do direito, impondo-se a apresentação de documentação hábil e idônea,
e informações e esclarecimentos solicitadas.
10.12 Constatadas divergências nas informações registradas nesses elementos,
não se pode aferir daí a certeza e liquidez do crédito a ser restituído ao sujeito
passivo. Deste modo, estas divergências constituem impeditivo para o
deferimento da restituição pleiteada.
10.13 E é isto o que acontece no presente caso: as informações prestadas pela
Fiscalização da RFB, através do Parecer no 132/2012 dão conta da existência de
divergências, entre os valores solicitados para restituição, e os dados contidos nos
documentos apresentados e/ou constantes dos sistemas informatizados da RFB,
que, ao contrário do que afirma a Requerente, foram sim consultados e
verificados pelo Fisco.
10.14 Em relação aos princípios da ampla defesa e do contraditório:
(...)
10.15 Ante o exposto, no presente caso, não se vislumbra qualquer violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, nem tampouco “indeferimento
genérico, sem realização de análises sistêmicas”, visto que:
(i) os procedimentos fiscais realizados seguiram rigorosamente a legislação em
vigor;
(ii) a Requerente foi devidamente intimada, através de 2 Termos de Intimação, a
apresentar as informações e os documentos necessários à análise do pedido de
restituição. Cabe observar que da ciência do Termo de Intimação no 1448/2011
(23/09/2011) até a resposta da empresa (29/05/2012), passaram-se 8 meses;
(iii) o Fisco analisou tanto os documentos apresentados bem como os dados
constantes dos sistemas de interesse da RFB;
(iv) a Interessada foi cientificada do Parecer no 132/2012 e da Comunicação no
260/2013, ambos elaborados de modo que o Contribuinte tivesse pleno
conhecimento dos fundamentos, de fato e de direito, que motivaram o
indeferimento dos pedidos de restituição;
(v) a Requerente pronunciou-se com a apresentação de manifestação de
inconformidade.

Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.316 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003268/2007-61
10
Da Análise da Restituição Pleiteada
10.16 A Interessada alega que não é verdade a premissa de que a consorciada
Construbase compensou-se de crédito reinvidicado neste RRR. - Consórcio Ponte
da Redinha. Para comprovar a alegação faz juntada de documentos (docs. 02a
/02d e doc. 03)
10.17 Como já exposto, o Contribuinte foi intimado a apresentar:
• declaração, sob as penas da lei, que não compensou os valores requeridos em
competências posteriores, inclusive em outras empresas do grupo;
• GFIP ́s retificadas para as competências contidas nos requerimentos;
• folhas do Livro Diário referentes aos empregados e contribuintes individuais do
consórcio;
• comprovação e esclarecimentos sobre as compensações relatadas, e retenções
efetuadas de 08/2005 a 11/2005, nos mesmos valores, no CNPJ do Consórcio e
matrícula CEI.
10.18 No entanto, o Contribuinte apenas entregou GFIP ́s retificadas.
10.19 Deste modo, o Fisco procedeu à verificação dos dados constantes nos
sistemas informatizados da RFB, conforme descrito na decisão administrativa em
tela. Foram elaboradas as planilhas de comparação dos Salário Base da FP com
GFIP e Rais da obra (matrícula Cei e CNPJ do consórcio), e das compensações
efetuadas pelas empresas do consórcio.
10.20 Portanto, o Auditor Fiscal analisou todos os documentos, declarações e
informações fornecidas pelo próprio Contribuinte, e os motivos do indeferimento
da restituição pleiteada residem nas próprias declarações, informações e
documentos produzidos pelo Contribuinte, os quais são, portanto, a prova e o
motivo do ato administrativo.
10.21 Em relação aos documentos juntados às fls. 478/486, não são capazes, por
si só, de comprovar a alegação de que as compensações efetuadas pela
consorciada Construbase, nas competências 08/2010, 09/2010 e 10/2010,
referem-se ao Consórcio Arquivo Novo, empreendimento distinto do Consórcio
Ponte da Redinha., de modo que não restou demonstrada a liquidez e certeza dos
valores pleiteados para restituição nestas competências.
10.22 Quanto à compensação efetuada em 12/2010 pela Construbase, conforme
o Parecer no 132/2012, não há “GPS dessa retenção no sistema de arrecadação da
Dataprev”.
10.23 Não bastasse isto, não se pode esquecer que até o momento, decorridos
mais de 2 anos desde o Termo de Intimação no 1448/2011, não foi apresentada a
“declaração, sob as penas da lei, que não compensou os valores requeridos em
competências posteriores, inclusive em outras empresas do grupo”.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.316 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003268/2007-61
11
10.24 Sendo assim, verifica-se que os motivos para o indeferimento do
requerimento de restituição permaneceram inalterados. Como já exposto, não se
apresenta nos autos a certeza e a liquidez dos créditos pleiteados pelo
Requerente.
10.25 A impossibilidade de se apurar a exatidão desses créditos, por sua vez,
constitui obstáculo ao deferimento do pedido.
Do Pedido de Diligência - Indeferimento
11. Observe-se que são aplicadas às manifestações de inconformidade as mesmas
regras do Processo Administrativo Fiscal. E é justamente nesta fase do processo
administrativo que a Interessada deve exercer o seu direito de ampla defesa,
ocasião em que deve comprovar suas alegações.
11.1 Também nos termos do artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil (CPC),
a manifestação de inconformidade deve vir acompanhada das provas dos fatos
alegados, o que não ocorreu no presente caso.
(...)
11.2 Nesses termos, cabia à Requerente apresentar ou demonstrar as alegações
capazes de desconstituir a decisão administrativa que opinou pelo indeferimento
do pleito, tendo em vista que os atos administrativos possuem como atributo
intrínseco a presunção de legitimidade.
11.3 E com relação ao pedido de realização diligência, vale ressaltar que o artigo
35, caput, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, dispõe que:
(...)
11.4 Em suma, a realização de diligências tem por finalidade a elucidação de
questões que suscitem dúvidas para o julgamento e, portanto, tais procedimentos
visam à formação de convicção do julgador.
11.5 Dessa forma, considerando que o Parecer no 132/2012, de fls. 396/403, foi
corretamente fundamentado, gozando de presunção de legitimidade, e que o
Contribuinte não apresentou nos autos quaisquer alegações ou documentos que
justificassem a realização de diligências, o pedido de diligência será indeferido,
nos termos do artigo 35, caput, do Decreto no 7.574/2011.
CONCLUSÃO
12. Ante o exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, mantendo integralmente a decisão administrativa que
indeferiu o Requerimento de Restituição do Contribuinte”.

Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.316 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16707.003268/2007-61
12

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de afastar as preliminares
exaradas e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Fl. 614
DF CARF MF
Original